Tribunal: TJES
Processo: 0013057-78.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013057-78.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX UILLIAM ROSA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX UILLIAM ROSA RIBEIRO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição em virtude da atipicidade do fato narrado ou ante a insuficiência de provas e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
ALEX UILLIAM ROSA RIBEIRO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição em virtude da atipicidade do fato narrado ou ante a insuficiência de provas e a concessão do benefício da justiça gratuita.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 15/05/2018, em Vila Nova de Colares, Serra/ES, o réu Alex Uilliam Rosa Ribeiro ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Tatiana de Souza Araújo Ribeiro, sua ex-companheira, bem como descumpriu medida protetiva de urgência em favor desta.

Verifica-se que o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Já o art. 24-A da Lei nº. 11.343/06 se trata de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

Depreende-se dos autos, bem como de consulta processual realizada nos autos de nº. 0018727-05.2016.8.08.0048, que fora concedida medida protetiva à vítima em 29/08/2016, em razão de reiteradas ameaças proferidas pelo acusado. A medida consistia nas proibições de se aproximar da vítima em 200 (duzentos) metros; de frequentar os locais onde esta já se encontrasse; e de manter qualquer contato com ela.

Ainda em consulta aos mesmos autos, verificou-se que o réu foi devidamente intimado da decisão que impôs a medida protetiva, estando ciente de suas condições.

Segundo narrou a vítima em audiência de instrução e julgamento, o réu a abordou na rua e disse que iria lhe matar de qualquer jeito, sentindo-se ameaçada e se negou a conversar com ele.

O réu não foi interrogado em juízo, em razão de ter sido declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Assim, uma vez estando o réu ciente das condições impostas na medida protetiva, a sua conduta de abordar a vítima na rua se subsume ao tipo penal, isso porque “a
o tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la
” (TJ-ES - APR: 00010242120208080016, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Quanto ao crime de ameaça, a conduta do réu também foi abarcada por este, visto que a vítima confirmou a ameaça proferida, em sede policial e em juízo.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que fora concedida medida protetiva em favor da vítima, em razão de reiteradas ameaças proferidas pelo acusado, da qual o réu foi devidamente intimado, estando ciente de suas condições. Assim, mostra-se caracterizado o crime de descumprimento de medida protetiva.

2. A conduta do réu se subsume ao tipo penal do crime de ameaça, uma vez que ameaçou causar mal injusto e grave à vítima ao dizer que iria matá-la.

3. A palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

5. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.